Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709211-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: H. D. D. S., LEILA CRISTINA DIAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 43028075, o recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já completou mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 7789449, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007